Tribunal: TJES
Processo: 0000022-91.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000022-91.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN FERREIRA DE ALFREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000022-91.2023.8.08.0054

APELANTE: ALLAN FERREIRA DE ALFREDO

Advogados do(a) APELANTE: POLIANNA DE OLIVEIRA AVILA - ES28183-A, KENIA SILVA DOS SANTOS - ES18344-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE
DESINTERESSE
AO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO AINDA PENDENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO DO CRIME. POSSIBILIDADE DE PERDA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO, CASO CONDENADO AO FINAL.

RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante o disposto no art. 91, II, "a", do CP, um dos efeitos da condenação é a perda em favor da União dos instrumentos do crime, "desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito". Na hipótese, remanesce o interesse no acautelamento da arma de fogo, tendo em vista que não houve o encerramento da instrução, sendo possível ainda a realização de perícia no armamento e, ao final, sua perda em favor da União, por se tratar de instrumento do crime.

2. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000022-91.2023.8.08.0054

APELANTE: ALLAN FERREIRA DE ALFREDO

Advogados do(a) APELANTE: POLIANNA DE OLIVEIRA AVILA - ES28183-A, KENIA SILVA DOS SANTOS - ES18344-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Allan Ferreira de Alfredo, por meio do qual requer a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte (Id. 6266684, pp. 245/247), nos autos do processo tombado sob nº 0000022-91.2023.808.0054, por meio da qual houve o indeferimento do pedido de restituição da arma pertencente ao apelante.

Inicialmente, pontua-se a adequação da via eleita, porquanto "a decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPP." (RMS n. 14.288/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Segunda Turma, julgado em 25/6/2002, DJ de 26/8/2002, p. 188.)

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese em análise, o apelante fora denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 129, caput, e art. 150 ,§ 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21.3.2023, por volta das 3h, na Rua Thereza Fioretini, Centro de São Domingos do Norte, o apelante ingressou na residência de Juarez Graunke e ofendeu a integridade de Peterson Ribeiro Graunke, além de ter entrado em vias de fato com Luiz Henrique dos Santos Graunke.

Apurou-se que o apelante ingressou no interior da mencionada residência, empurrou Juarez e desferiu um tapa na face de Luis Henrique, afirmando que acabaria com a "boca de fumo" do local. Logo depois, determinou que Juarez e Luis Henrique ficassem de joelhos e os deixou sob a mira de uma arma de fogo.

Na sequência, o apelante pegou Peterson pelo braço e desferiu diversos socos, tapas e chutes nele. Jeferson interveio na briga e conseguiu desarmar o apelante, oportunidade na qual entregou o armamento a Italo, pessoa que acompanhava o ora apelante no momento do crime. No entanto, Italo, de forma inesperada, também apontou a arma para Peterson, proferindo ameaças, após as quais se evadiu do local com o apelante.

A defesa aduz que a arma de fogo, uma Pistola, marca Taurus, calibre .40 S&W, nº de série SKT03078, não mais interessa ao processo e, portanto, pleiteia a devolução, já que não há dúvidas de que fora adquirida licitamente pelo apelante, porquanto possui o correspondente registro e porte de arma de fogo. Além disso, acrescenta necessitar do armamento por ser inspetor penitenciário concursado.

Nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal "
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
".

Ressalte-se, ainda, que o art. 91, do Código Penal, estabelece como efeito secundário da condenação a perda em favor da União,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
, dos instrumentos do crime. Cito o mencionado artigo,
in verbis:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:
(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II -
a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)
dos instrumentos do crime
, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Cotejando as disposições legais, conclui-se que remanesce o interesse no acautelamento da arma de fogo, tendo em vista que não houve o encerramento da instrução, sendo possível ainda a realização de perícia no armamento e, ao final, sua perda em favor da União, por se tratar de instrumento do crime. Nesse sentido, em casos análogos, colaciono os seguintes julgados:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSTRUMENTO DO CRIME. DESINTERESSE AO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. ARMAMENTO APREENDIDO EM SITUAÇÃO IRRELUGAR À ÉPOCA DO SUPOSTO CRIME. IRRELEVÂNCIA DO REGISTRO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. As coisas apreendidas não serão devolvidas enquanto interessarem ao processo. Em que pese os autos estarem conclusos para a sentença, não há notícia de que a perícia no armamento já foi concluída, sendo possível, ainda que excepcionalmente, a reabertura da instrução processual.

2. Consoante o disposto no art. 91, II, "a", do CP, um dos efeitos da condenação é a perda em favor da União dos instrumentos do crime, "desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito". Portanto,
mostrando-se prematura a devolução do artefato bélico, pois, caberá ao Juízo natural, ao sentenciar o feito, avaliar se é caso de decretação do perdimento do bem apreendido
.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1216132, 20190910015024APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: 118/124)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECISUM. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 2.
Inviável a restituição do armamento aprendido, pois, embora se trate de uma pistola 9mm registrada, constitui, em tese, instrumento do crime de porte ilegal de arma de fogo, passível de perdimento.
Inteligência do artigo 91, II, a, do Código Penal. Precedentes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.146165-8/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023)"

Nessa ordem de ideias, a restituição pretendida pelo apelante não encontra amparo legal, seja porque o feito ainda está pendente de instrução, seja porque, caso o apelante seja condenado, poderá ser determinada a perda da arma de fogo, por se tratar de instrumento do crime.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.